Tribunal: STF
Processo: Rcl 44494
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    1. Trata-se de reclamação formulada contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Infância e Juventude de Cuiabá/MT, ”que, no bojo do Processo nº. 1043283-52.2020.8.11.0041, em sede de audiência de apresentação, mediante frontal desrespeito a decisão cujos efeitos foram modulados pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal, proferida no HC 127.900/MT, submeteu a reclamante a obrigação de prestar suas declarações, como primeiro ato da instrução, mesmo quando ainda pendente a realização diligências, assim como a juntada de prova documentada na fase inquisitorial, indispensáveis a correta compreensão dos fatos que são imputados a menor acusada de ato infracional análogo ao crime de homicídio. “
    Alega-se, em síntese, que o Juízo a quo, ao determinar a tomada de declarações do reclamante como primeiro ato da instrução processual, violou “a autoridade da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal que, por ocasião da modulação dos efeitos da decisão prolatada no HC 127.900/AM, determinou a incidência do artigo 400 do Código de Processo Penal, inclusive, aos procedimentos regidos por legislação especial.”
    2. O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).
    Portanto, a função precípua da reclamação constitucional reside na proteção da autoridade das decisões de efeito vinculante proferidas pela Corte Constitucional e no impedimento de usurpação da competência que lhe foi atribuída constitucionalmente. A reclamação não se destina, destarte, a funcionar como sucedâneo recursal ou incidente dirigido à observância de entendimento jurisprudencial sem força vinculante. 
    Por outro lado, a reclamação também tem guarida na efetivação de decisões proferidas em processos subjetivos, desde que a parte reclamante integre a relação processual: 
    “O uso, como paradigmas, de acórdãos prolatados em ações intersubjetivas, despossuídas de caráter erga omnes e de eficácia vinculante, não é válido na reclamação, quando delas não fez parte o reclamante.” (Rcl 9545 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 08/04/2010)
    3. No caso concreto, o petitório inicial não indica violação a precedente desta Corte ao qual se tenha atribuído força vinculante. Ademais, o reclamante não integra relação processual da ação constitucional por ele apontada como paradigma (HC 127.900/AM), a qual restou solucionada por este Tribunal sob o ângulo intersubjetivo. Da mesma forma, inquestionada a usurpação da competência desta Corte. 
    Em verdade, o reclamante, sob pretexto de assegurar o respeito à lei, almeja emprestar efeitos recursais ao instrumento utilizado, providência que não se revela admissível: 
    “RECLAMAÇÃO – CAUSA DE PEDIR – INOVAÇÃO. É impróprio, em agravo regimental, arguir fundamento diverso do mencionado na inicial, em verdadeira inovação. RECLAMAÇÃO – OBJETO. A reclamação pressupõe usurpação da competência do Supremo ou desrespeito a decisão proferida, sendo imprópria a utilização da medida como sucedâneo recursal.” (Rcl 19991 AgR, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 18/08/2015, grifei)
    “O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal.” (Rcl 21002 ED, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, grifei)
    4. Pelo exposto, nos termos do artigo 21, §1°, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação. 
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 5 de novembro de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente